Tribunal: TJDFT
Processo: 0704457-23.2023.8.07.0013
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 548 DO STF. TRÂNSITO EM JULGADO DO PARADIGMA. DISTINGUISHING TEMA 698. INOVAÇÃO RECURSAL. APELO NÃO PROVIDO.

I – A identidade entre o caso concreto e o acórdão leading case reforça o acerto da aplicação do RE 1.008.166/SC (Tema 548).

II – A ausência de análise da matéria tratada no Tema 698 impede tal apreciação em sede de agravo.

III – Agravo interno não provido.